Tribunal: TJMT
Processo: 0011637-43.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011637-43.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALBERTO GARRIDO BARBOSA - CPF: 014.524.371-06 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3º, DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA CUMULADA COM ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DOS BENS – PROVAS ORAIS CORROBORADAS COM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DO
AGENTE, SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem ou, no mínimo, agindo com dolo eventual, tem-se por impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Condenação mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADALBERTO GARRIDO BARBOSA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADALBERTO GARRIDO BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
0011637-43.2013.811.0055 – cód. 161204
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
; além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
180129825, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição

do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, à medida que sustentou em juízo a sua inocência e o desconhecimento acerca da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.

Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 180129829, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 180855178
,
pelo conhecimento e
não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 07 de outubro de 2012, na Associação dos Caminhoneiros, situada na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
ADALBERTO GARRIDO BARBOSA
, com consciência e vontade, subtraiu para si
01 (um) barco Auto Náutica Executivo 5 metros, na cor preta
e
01 (um) semirreboque de fabricação própria
, avaliados em R$5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes à vítima
Celso Roberto Vieira
.

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, o ofendido registrou um boletim de ocorrência informando que havia deixado seu barco com a “carretinha” na associação dos caminhoneiros da cidade e, durante o final de semana, teriam cerrado o alambrado que protegia o local e subtraído seus bens; todavia, no mês de abril de 2013, a vítima recebeu uma informação anônima dando conta de que no Distrito de Progresso havia um barco e um semirreboque com as mesmas características dos seus pertences subtraídos, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar e, juntamente com uma guarnição, se dirigiu até o endereço indicado.

Ainda consoante relatado pelo
Parquet
, tão logo chegaram ao local informado,
Celso Roberto Vieira
logrou avistar a
res
e, após solicitar à sra. Shirley, proprietária da residência e avó do denunciado, a devida autorização para adentrar o imóvel, reconheceu os bens ali guardados como sendo aqueles de sua propriedade.

Consta, enfim, da preambular acusatória, que a sra. Shirley informou às autoridades que o neto
ADALBERTO
havia deixado os bens ali porquanto não dispunha de outro lugar para acomodá-los, contudo, teria lhe informado que os havia adquirido de um terceiro não identificado; bem assim, que muito embora não tenha sido possível identificar os números dos chassis do barco e do semirreboque, o fabricante atestou que aquela embarcação pertencia à vítima
Celso
.

Por tais fatos,
ADALBERTO GARRIDO BARBOSA
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 155, §1º, inc. I do Código Penal
; e, ao final da persecução criminal, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, tendo o d. magistrado
a quo
promovido a
desclassificação do delito de furto qualificado
e
condenado
o ora apelante pelo crime descrito no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos; além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

I.
Da pretendida absolvição por anemia probatória
– Pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa do §3.º do art. 180 do Código Penal:

A
materialidade delitiva
se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 180129790 – págs. 09/10; ID 180129790 – pág. 12); auto de reconhecimento, avaliação e entrega (ID 180129790 – pág. 14); laudo de identificação veicular (ID 180129790 – págs. 46/55); e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
ADALBERTO GARRIDO BARBOSA
no delito e a respaldar a sua condenação, na medida em que os produtos de subtração anterior foram encontrados no interior da residência de sua avó.

Com efeito, inquirida perante a autoridade policial,
Shirley Grassi Garrido
afirmou que seu neto
ADALBERTO
efetivamente deixou um barco e um semirreboque na garagem de sua residência, contudo, lhe disse que havia adquirido os bens de um terceiro não identificado (ID 180129790 – pág. 29).

Tem-se, ainda, as declarações judiciais de
Ricardo Silva
, que, nada obstante não tenha contribuído para o esclarecimento das minúcias que envolvem o delito ora em análise, ao fim e ao cabo, afirmou que era sócio de
Ely Castro de Almeida
em uma empresa que fabricava embarcações denominada “Auto Náutica”, bem assim, que teria fabricado e vendido um barco para
Celso Roberto Vieira
, com as caraterísticas descritas por ele (ID 180129804).

Em
ambas as oportunidades
em que ouvida, a vítima
Celso Roberto Vieira
manteve a mesma versão dos fatos, narrando que o barco e o semirreboque de sua propriedade foram construídos de forma artesanal e tinham diversos detalhes, que facilitavam sua identificação; bem assim, que foram furtados do estacionamento de um posto de combustíveis, onde usualmente ficavam guardados.

Acrescentou, outrossim, que cerca de 06 (seis) meses após o delito, recebeu uma ligação anônima dando conta de que seus pertences estariam em uma residência no Distrito de Progresso; e, após se dirigir até o local juntamente com uma guarnição da Polícia Militar, atestou a veracidade da denúncia apócrifa e prontamente reconheceu seus bens estacionados na garagem do imóvel de
Shirley
, avó do apelante (ID 180129790 – págs. 33/34; ID 180129804).

Por sua vez, o
ora apelante ADALBERTO
narrou à autoridade policial que o barco e o semirreboque encontrados na residência de sua avó no ano de 2013 eram provenientes de uma negociação realizada no município de Cuiabá/MT com um indivíduo de nome “Danilo”, bem assim, que os utilizava há mais de um ano em diversas situações e os mantinha naquele local porque não tinha espaço em sua própria casa para guardá-los, mas que ambos ficavam expostos, não estavam escondidos.

Disse, ainda, que em determinado dia, a Polícia Militar esteve em Progresso e fez a apreensão dos bens, alegando que se tratava de produto de crime; não sabendo dizer
“como que a vítima reconheceu como sendo seus os objetos em questão haja vista que não tinha placa, numeração, nada que identificasse nem o barco nem o motor”
, motivo pelo qual acredita que referido delito lhe foi imputado tão somente porque tinha um problema anterior com a Justiça (ID 180129790 – pág. 30/31).

Contudo,
em juízo
, apresentou uma versão ligeiramente diferente daquela narrada na etapa extrajudicial, afirmando que teria adquirido o barco e a “carretinha” de um indivíduo identificado apenas como “Júnior”, em uma garagem na Pedra, em Cuiabá/MT, não sabendo informar o endereço, tampouco o nome do aludido estabelecimento comercial; acrescentando, outrossim, que conquanto os produtos
não tivessem nota fiscal ou qualquer outra documentação
, acreditou que tinham origem lícita justamente porque os havia comprado em uma garagem (ID 180129804).

Nesse contexto, verifica-se que nada obstante o réu negue a autoria delitiva, a tese defensiva de que desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder encontra amparo em nenhum elemento probatório, restando isolada nos autos; ao passo que a versão deduzida pelo
Parquet
na exordial mostra-se corrobora pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução criminal e demais documentos coligidos aos autos.

In casu
, os bens subtraídos foram encontrados na residência da avó do ora apelante, a qual, nada obstante não tenha sido inquirida sob o crivo do contraditório, afirmou de forma contundente à autoridade policial que foi o neto
ADALBERTO
quem deixou o barco e o semirreboque naquele local como se fossem de sua propriedade, sob a justificativa de que não tinha espaço para guardá-los em sua própria casa; e, ao ser questionado sobre a procedência dos bens,
limitou-se a dizer que os havia comprado, sem fornecer maiores informações acerca da transação
.

E como é cediço,
a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
); encargo do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Ademais, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, conquanto tenha afirmado em ambas as fases da persecução criminal que havia comprado a embarcação e o semirreboque,
ADALBERTO
não soube sequer declinar o nome do suposto vendedor, ora o chamando de “Danilo”, ora de “Júnior”; demais disso,
admitiu à magistrada que os bens não tinham documentação ou nota fiscal
, justificando que
“não eram registrados no DETRAN”
, por isso não suspeitou que poderiam ter origem espúria.

Além disso, nada obstante o laudo pericial realizado nos itens apreendidos tenha sido inconclusivo, nas duas oportunidades em que inquirida, a vítima foi contundente ao afirmar que o barco e semirreboque apreendidos na residência de
Shirley
lhe pertenciam,
justamente porque ambos tinham sido produzidos de forma artesanal pela empresa “Auto Náutica” e, por isso, detinham características únicas, que permitiam a identificação à míngua de qualquer dúvida
.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADALBERTO GARRIDO BARBOSA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.º
0011637-43.2013.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023